Tribunal: TJMT
Processo: 1085563-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085563-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONELI SANTANA CORREA - CPF: 819.517.281-49 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Antoneli Santana Correa.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL E COMPROVAÇÃO DE VAGA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção para outro município por alegado problema de saúde relacionado ao ambiente de trabalho. A autora sustentou o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e testemunhal, além da necessidade de sua remoção por sucessivas licenças médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e julgamento antecipado da lide; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para remoção de servidora pública estadual por motivo de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte apenas menciona genericamente a necessidade de prova pericial sem reiterar pedido específico na fase oportuna, sendo possível o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A remoção por motivo de saúde de servidor estadual exige, nos termos do art. 51, § 1o, da LC n.o 04/1990, a apresentação de laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da SAD e a existência de vaga na localidade pretendida.

5.

A autora não apresentou laudo oficial nem comprovou a existência de vaga no município de destino, inviabilizando o acolhimento do pedido, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

6.

A remoção é ato discricionário da Administração Pública, sujeito à conveniência e oportunidade, salvo quando preenchidos os requisitos legais que lhe conferem caráter de direito subjetivo, o que não ocorreu na hipótese.

7.

As licenças médicas por si só não substituem o laudo oficial exigido por lei para fins de remoção, tampouco demonstram a obrigatoriedade de deslocamento da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de problema de saúde sem a apresentação de laudo pericial oficial e sem a comprovação da existência de vaga não gera direito subjetivo à remoção de servidor público.

2.

A remoção por motivo de saúde, quando não atendidos os requisitos legais previstos na LC n.o 04/1990, permanece sujeita à discricionariedade da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 9o, 10 e 355, I; LC/MT n.o 04/1990, art. 51, §§ 1o e 2o; Lei n.o 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1060489-97.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.04.2024; TJMT, NU 1032489-40.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 05.04.2022; STJ, MS 14.329/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 11.09.2013, DJe 03.02.2014; TJMT, AC n.o 1009304-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, AC n.o 1009760-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Antoneli Santana Correa.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Antoneli Santana Correa.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

299158928
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
299158929
)
:
a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova pericial e testemunhal e, no mérito, requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a necessidade da remoção, para tratar de seu problema de saúde.

Contrarrazões
(Id. 299158942): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1085563-22.2024.8.11.0001

Recorrente:
Antoneli Santana Correa.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Antoneli Santana Correa
em face do

Estado de Mato Grosso, por via da qual alega que exerce a função de Investigadora da Polícia Judiciária Civil, lotado no Município de Nova Mutum-MT e tem o direito de ser removida para o Município de Cuiabá-MT ou baixada cuiabana, por motivo de doença.

Sem indicar qual seria o problema de Saúde, a requerente relata que ele é desencadeado pelo ambiente de trabalho, que lhe faz, segundo suas palavras, muitíssimo mal.

Aduz, tão somente, que o ambiente de trabalho atual tem causado prejuízos à sua saúde psíquica, forçando-a a constantes licenças médicas.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não há laudo médico, atestado ou relatório que comprove o alegado quadro de saúde mental, além de a autora não ter sido submetida à perícia médica oficial, conforme exigido pelo art. 51, §1o, da LC n.o 04/1990, entendendo não haver elementos suficientes para autorizar o deferimento da remoção.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

(a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado;

(b) violação aos arts. 6o, 9o e 10 do CPC;

(c) ausência de saneamento do feito;

(d) necessidade de dilação probatória;

(e) no mérito, sustenta que as sucessivas licenças médicas comprovam seu quadro de saúde.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a remoção é ato discricionário da Administração e que não foram preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, observa-se que a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que o processo foi julgado antecipadamente sem oportunizar a produção de prova pericial requerida na inicial.

A preliminar, entretanto, deve ser rejeitada.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, verifica-se que a recorrente, embora tenha mencionado na inicial a necessidade de prova pericial e testemunhal, não requereu especificamente sua produção na impugnação à contestação, limitando-se a impugnar genericamente os argumentos da defesa e a pugnar pela procedência da demanda.

Além disso, da leitura atenta dos autos, constata-se que a recorrente apresentou alegações genéricas sobre problemas de saúde decorrentes do ambiente de trabalho, mas não especificou qual o problema de saúde que a acomete, tampouco explicou de forma clara e objetiva a relação causal entre o suposto problema e o ambiente de trabalho, não esclarecendo o porquê, especificamente, o ambiente lhe causaria tanto mal.

As alegações vagas e genéricas não justificam a necessidade de dilação probatória quando os elementos essenciais para o julgamento da causa já estão presentes nos autos.

Como bem pontuado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA FISCAL. PARTE DOS PRODUTOS LASTREADA EM PEDIDOS ASSINADOS QUE GERARAM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA NA NOTA FISCAL. DUPLICATA PROTESTADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONSIDERADO DEVIDO O VALOR DOS PRODUTOS QUE CONSTAM NOS PEDIDOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se na contestação não houve pedido expresso de produção de prova em audiência, apenas protestou pela produção de prova testemunhal, porém, protestar pela produção de provas não é o mesmo que requerer sua realização.

Se os pedidos que geraram a emissão da nota fiscal estão assinados ou demonstrados onde os produtos foram entregues, sem impugnação da autora, não há necessidade de a nota fiscal também ser assinada, para ter validade.

Considera-se devido o valor referente aos produtos que constam nos pedidos que geraram a emissão da nota fiscal e da duplicata.

Se grande parte da duplicata é considerada devida, diante da inadimplência da devedora, não é devido indenização a título de dano moral, pelo seu protesto.

Recurso parcialmente provido.

(TJMT, NU 1060489-97.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 29/04/2024)”.

Logo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais.

No mérito, melhor sorte não acompanha a autora recorrente.

Isso porque, ainda que se considere a proteção da saúde e da família, bem como os demais princípios invocados pela parte recorrente, não há como simplesmente impor ao ente público demandado que transfira o seu servidor para município diverso, se não cumpridos os requisitos para tanto previstos em lei.

Conforme é sabido, os servidores públicos, em geral, são lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, o que permite remoção ou cedência, com supedâneo na necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA. 1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino. 2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022). 3.Ordem denegada.

(TJ-MT 10083050720228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)
”.

A respeito da remoção de servidores acometidos por doenças, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue. Por essa razão, havendo preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. N PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.

(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014)”.

Com efeito, a remoção dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por motivo de saúde, está prevista no artigo 51, § 1o, da Lei Complementar n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), que assim dispõe:

“Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”.

Assim, de acordo com a Lei Complementar n.o 04/1990, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, existência de vaga, observado o interesse da administração pública.

A legislação estadual é clara ao estabelecer dois requisitos cumulativos para a remoção por motivo de saúde:

1. Laudo pericial oficial: emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD;

2. Existência de vagas na localidade de destino.

No caso dos autos, ambos os requisitos estão ausentes.

Quanto ao laudo oficial, a recorrente não se submeteu à perícia médica oficial exigida pela lei estadual. As licenças médicas concedidas, embora indiquem tratamento de saúde, não suprem a exigência legal específica para fins de remoção.

No que tange à existência de vagas, não há comprovação da disponibilidade de vagas na localidade pretendida.

Além disso, a jurisprudência do TJMT é consolidada no sentido de que a remoção constitui ato discricionário da Administração Pública:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUARA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.**

> No caso de pedido de remoção desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos. (TJMT, AC no 1009304-31.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023)”

Assim não se encontrando presentes os requisitos legais acima indicados e, diante, também, da ausência do laudo emitido pelo perito oficial, não há que se falar em procedência dos pedidos.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remoção por motivo de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, passa a ser direito subjetivo do servidor. 2. A Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, no artigo 51, § 1o, estabelece que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

(TJ-MT 10097600720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)”.

Em casos semelhantes, assim posiciona-se o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

A sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente. A recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a remoção pretendida, especialmente quanto ao laudo pericial oficial e à existência de vagas.

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover o recorrente em detrimento do interesse público.

Por essas razões,

CONHEÇO
do recurso interposto pela autora,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025